Tribunal: TJMT
Processo: 1048749-16.2021.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048749-16.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DORY FRANCELLE DA SILVA DIAS - CPF: 015.968.551-69 (RECORRENTE), VINICIUS DE MORAES ARANTES - CPF: 015.467.101-08 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JPL ASSESSORIA FINANCEIRA E COBRANCAS LTDA - CNPJ: 39.750.113/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SÚMULA 01 DA TRU – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE – PRETENSÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – INCABÍVEL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte reclamante Dory Francelle da Silva Dias em face da decisão monocrática que julgou improvido o recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença que reconheceu a ilegitimidade da parte agravada, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

2.

Anoto de proêmio que a hipótese dos autos não admite a realização da pretendida sustentação oral, eis que conforme o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não há em seus dispositivos, e em especial, no art. 49, §2º, a previsibilidade da sustentação oral quando do julgamento do recurso de Agravo Interno.

3.

DAS PRELIMINARES: Não assiste razão às preliminares agitadas pela agravada.

4.

Conforme se depreende das razões recursais houve a parte recorrente por apresentar fundamentação que tenciona alcançar a reforma do que restou deliberado no ato sentencial, de modo que superada a alegada preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

5.

De outro tanto, não se aplica aos Juizados Especiais Cíveis a irrecorribilidade das sentenças terminativas, conforme fundamento apresentado pela parte agravada – Lei nº 10.259/2001, art. 5º, eis que a referida norma tem aplicação dirigida aos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal, não guardando relação a referida norma com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95.

6.

Esse o motivo que afasta a referida preliminar agitada.

7.

DO MÉRITO: Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante/reclamante.

8.

Sustenta a parte agravante/reclamante que teria recebido contato de pessoa que se identificou como preposto da empresa JPL Assessoria Financeira e Cobranças Ltda. Ofertando-lhe operação de portabilidade de empréstimo.

9.

Em meio ao atendimento a parte agravante cedeu informações pessoais que resultou na contratação de (novo) empréstimo consignado junto à instituição agravada e não na pretendida portabilidade.

10.

Colhe-se da própria narrativa apresentada pela parte agravante que inexiste qualquer nexo causal entre a conduta perpetrada pela instituição agravada e o dano experimentado pela agravante.

11.

Ainda que não tivesse a parte agravante a pretensão de contratar novo empréstimo consignado, acabou, mediante a conduta de terceira pessoa, por ceder seus dados, documentos, informações e inclusive fotografia no formato “
selfie
” que permitiu a efetivação da nova contratação.

12.

Todavia, não se verifica qualquer conduta ilícita da parte agravada no desencadeamento fático, eis que a contratação decorreu dos dados disponibilizados pela própria agravante, sendo referidos elementos suficientes para a contratação, não se verificando ausência de diligência da instituição agravada.

13.

A hipótese dos autos encerra de modo inquestionável a configuração de hipótese excludente da responsabilidade na forma da Lei consumerista (CDC, art. 14, §3º, incisos I e II).

14.

A ocorrência do dano no caso em exame somente se operou pela conduta da própria parte agravante, fato suficiente para afastar a responsabilidade da agravada, bem assim afastar a incidência da Súmula nº 479 do STJ.

15.

Ainda, na sequência das tratativas, a parte agravante realizou a transferência de elevado valor à empresa JPL Assessoria Financeira e Cobrança (Id. nº 214314714), circunstância que reforça a ausência de conduta da parte agravada a fim de estabelecer o nexo causal entre os fatos e o dano.

16.

A circunstância dos autos anota situação que aponta a improcedência do pedido quanto à parte agravada, todavia, referida reforma implicaria em
reformatio in pejus
, eis que o único recurso interposto foi da parte agravante/autora e tal reconhecimento reformaria a sentença para julgar o mérito em favor da parte recorrida, daí porque não se há de admitir referida reforma.

17.

Por tais argumentos e elementos é que se vislumbra pelo insucesso do agravo interno interposto e, pela via oblíqua, pela manutenção da decisão monocrática.

18.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática que julgou improvido o recurso inominado.

19.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4º).

20.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

21.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

22.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

23.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024